Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NO APELO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXCLUSÃO. LOTES VAZIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMÓVEIS ADQUIRIDOS APÓS LAPSO TEMPORAL. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXAME DOS PLEITOS SUCESSIVO E SIMPLES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A deliberação da assembleia dos moradores constitui documento suficiente para autorizar o condomínio irregular, como associação de moradores que é, a demandar em juízo na qualidade de representante processual dos associados. Precedentes do STF. Ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Mostrando-se as provas contidas nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial não acarreta o cerceamento de defesa.
3. A juntada de novos documentos foi admitida no regime do novo Diploma Processual Civil, nas hipóteses estabelecidas no art. 435, não cabendo seu desentranhamento se ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório.
4. A previsão no instrumento convocatório de edificação como condição para a regularização fundiária fere o princípio da legalidade, pois não foi estabelecida essa restrição nas leis que regem a matéria, mas somente em resolução, norma de hierarquia inferior.
5. A data limite para a aquisição de imóvel pelo procedimento de regularização fundiária encontra-se prevista na Lei no 13.465/2017, de modo que a sua previsão no edital de venda direta não padece de ilegalidade e vincula todos os participantes ao instrumento convocatório.
6. Havendo cumulação sucessiva e simples de pedidos, não há omissão quando o pleito interdependente é rejeitado.
7. Formulado subsidiariamente o pedido indenizatório, o acolhimento da pretensão principal implica a exclusão dele. Além disso, não caracterizada a conduta ilícita, não há de falar em reparação.
8. Ausente a prova da conduta desleal, descabe a condenação à pena por litigância de má-fé.
9. Apelações conhecidas, não provida a dos Autores e parcialmente provida a da Ré. Preliminares Rejeitadas.